Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-57.2025.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-57.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO VALORI DE LIMA - CPF: 881.458.752-34 (EMBARGANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO - CPF: 001.671.722-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. INSTRUMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação criminal e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de veículo GM/S10 Colina S 4x4, apreendido durante flagrante de crime ambiental, quando transportava 370 litros de óleo diesel S500 em tambores e galões sem documentação adequada e equipamentos de segurança exigidos pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à análise das provas e alegações sobre a essencialidade do veículo como único meio de subsistência do embargante; (ii) aos motivos pelos quais a nomeação do embargante como fiel depositário foi considerada inadequada; (iii) à inobservância dos critérios do artigo 6o da Lei no 9.605/98; e (iv) à suposta contradição entre o reconhecimento do uso reiterado do bem para prática de infrações e o fato de o proprietário não estar na posse direta do veículo no momento da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante de maneira fundamentada e técnica, analisando o interesse processual na conservação do bem apreendido antes da sentença final, nos termos do art. 118 do CPP, considerando que a restituição prematura poderia comprometer a produção de provas complementares e a eficácia do tratamento especificado pela norma ambiental.

5. Não há omissão quanto à análise da essencialidade do veículo como instrumento de trabalho, tendo o acórdão expressamente consignado que os direitos ao trabalho e à propriedade não possuem caráter absoluto, devendo ser ponderados com outros valores constitucionais, notadamente a proteção ao meio ambiente prevista no art. 225 da Constituição Federal.

6. A decisão fundamentou adequadamente a inadequação da nomeação do embargante como fiel depositário, considerando a natureza instrumental do veículo e seu uso reiterado em crimes ambientais, circunstância que tornaria ineficaz a medida para impedir a continuidade da utilização do bem para fins ilícitos.

7. Não há contradição entre o reconhecimento do uso reiterado do veículo em crimes ambientais e o fato de o proprietário não estar na posse direta do bem no momento da apreensão, pois o acórdão expressamente considerou que tal circunstância não afasta o interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente diante do histórico de utilização do mesmo veículo em infrações idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, de forma fundamentada, mantém a apreensão de veículo utilizado reiteradamente como instrumento de crime ambiental, ainda que o proprietário não estivesse na posse direta do bem no momento do flagrante."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, § 4o, 619; Lei no 9.605/98, arts. 6.o, 25, 56; CF/1988, arts. 93, IX, 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.220.671/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025; TJMT - N.U 0003961-52.2018.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação criminal n. 1001263-57.2025.8.11.0013 e manteve a decisão de primeiro grau que
indeferiu pedido de restituição do veículo
GMS-10 Colina S 4x4, placas AOX-7G11, ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. INSTRUMENTO DO CRIME. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo GM/S10 Colina S 4x4 apreendido durante flagrante de crime ambiental, quando transportava 370 litros de óleo diesel S500 em tambores e galões sem documentação adequada e equipamentos de segurança exigidos pela legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de veículo apreendido ao seu proprietário quando este não estava na posse do bem no momento da apreensão, mas há evidências de uso reiterado do veículo como instrumento para a prática de crimes ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora comprovada a propriedade do veículo pelo apelante através do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), persiste o interesse processual na manutenção da apreensão, conforme estabelece o art. 118 do Código de Processo Penal, que veda a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença final quando ainda interessarem ao processo.

4. O veículo foi utilizado como instrumento para a prática do crime previsto no art. 56 da Lei no 9.605/98 (transportar produto ou substância perigosa em desacordo com as exigências legais), havendo informações de que o mesmo bem já havia sido apreendido anteriormente pelo idêntico crime ambiental, evidenciando uso reiterado para fins ilícitos.

5. O art. 25 da Lei no 9.605/98 estabelece tratamento específico para instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, prevendo sua apreensão e eventual venda mediante descaracterização por reciclagem, o que reforça a necessidade de manutenção da apreensão até o julgamento definitivo da ação penal.

6. A medida cautelar de apreensão não configura antecipação de pena, mas providência necessária à preservação da eficácia da persecução penal e à prevenção da continuidade delitiva, sendo que o histórico de utilização reiterada do veículo em crimes ambientais demonstra que sua restituição imediata poderia comprometer a efetividade da tutela ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a restituição de veículo apreendido quando demonstrado seu uso reiterado como instrumento para a prática de crimes ambientais, ainda que o proprietário não estivesse na posse do bem no momento da apreensão. 2. O direito de propriedade e ao trabalho não possuem caráter absoluto, devendo ser ponderados com outros valores constitucionais, notadamente a proteção ao meio ambiente prevista no art. 225 da Constituição Federal."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120; Lei no 9.605/98, arts. 25, 56; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Criminal: 0011331-03.2022.8.06.0151 Quixadá, Relatora: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Criminal, j. 26/03/2024.”
– ID 327755856.

Em razões recursais de ID 325115367, o embargante sustenta a existência de
omissões
,
contradições
e
obscuridades
no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados e, como consequência, a atribuição de efeitos infringentes para reformar integralmente o acórdão embargado, determinando a restituição do veículo e, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

O Ministério Público, em contraminuta apresentada no ID 331214369, pugna pela
rejeição

dos embargos
, sob o viés da inexistência dos vícios alegados e da adequada fundamentação do v. acórdão embargado.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios objeto desta decisão são próprios e tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Ab initio
cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619, do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos denoto inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o pretendido suprimento/esclarecimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias do caso e do conjunto de provas angariado aos autos.

Na espécie, de acordo com o embargante, a
omissão
se reportaria às provas e alegações concretas apresentadas pela defesa, acerca da essencialidade do veículo como único meio de sua subsistência, de modo que não teria ocorrido manifestação sobre os motivos pelos quais a nomeação do embargante como fiel depositário foi considerada inadequada, diante do risco de deterioração do bem e da ausência de previsão para o término da instrução processual.

Ainda, segundo o embargante, haveria
omissão ou obscuridade
, em razão da inobservância dos critérios do artigo 6.o, da Lei no 9.605/98 na decisão administrativa de apreensão, como a gravidade do fato, antecedentes do infrator e a situação econômica, o que comprometeria a legalidade e a proporcionalidade da medida.

Por sua vez, a
contradição
residiria na premissa do “
o uso reiterado do bem como instrumento para a prática de infrações penais ambientais”
e o reconhecimento de que o proprietário não estava na posse direta do veículo no momento da apreensão, além do fato de não possuir qualquer registro em seus antecedentes criminais, sobretudo em crimes ambientais.

Por fim, sugere
contradição
na imposição de penalidade por suposta negligência na cessão do veículo, aplicando sanção patrimonial drástica fundada em culpa, afrontando, assim, o princípio constitucional da intranscendência da pena.

Ocorre que, ao contrário do sustentado nos aclaratórios, esta Relatoria fez consignar expressamente no bojo do voto condutor todas as circunstâncias do caso, cotejando os fartos elementos de prova amealhados aos autos e identificando os fundamentos da manutenção da decisão de primeiro grau, nos exatos termos que seguem,
ipsis litteris
:

“
[...] Os dados constantes dos autos revelam que o veículo foi apreendido em contexto de flagrante delito ambiental, sendo utilizado para o transporte irregular de 370 litros de óleo diesel S500, substância classificada como perigosa, sem a documentação técnica, autorização legal ou equipamentos de segurança exigidos pela Resolução ANTT n.o 5.998/2022. Tal conduta subsome-se ao tipo penal previsto no art. 56 da Lei no 9.605/98 [...]
o mesmo veículo já havia sido apreendido anteriormente pelo idêntico crime ambiental (BO 2024/13031), tendo sido restituído mediante termo de depósito
.
Essa circunstância evidencia o uso reiterado do bem com instrumento para a prática de infrações penais ambientais, conferindo-lhe natureza instrumental que justifica a manutenção da apreensão
. In casu, a utilização reiterada do veículo em crimes ambientais caracteriza interesse processual suficiente para justificar a manutenção da apreensão,
ainda que o proprietário não seja o autor direto da infração
[...]
E, embora o apelante sustente que a permanência da apreensão violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando que o veículo constitui seu instrumento de trabalho e meio de subsistência, é cediço que tais direitos (trabalho e propriedade) não possuem caráter absoluto, devendo ser ponderados com outros valores constitucionais, notadamente a proteção ao meio ambiente, prevista no art. 225 da Constituição Federal.
Ademais, a medida cautelar de apreensão não configura antecipação de pena, mas sim providência necessária à preservação da eficácia da persecução penal e à prevenção da continuidade da prática delitiva, mormente na hipótese dos autos em que
o histórico de utilização reiterada do veículo em crimes ambientais demonstra que sua restituição imediata poderia ensejar a continuidade da prática delitiva, a restituição do veículo na condição de fiel depositário, prevista no art. 120, § 4.o, do CPP, constitui medida excepcional, aplicável apenas quando há dúvida sobre a propriedade do bem e quando sua manutenção em depósito público se mostra inadequada. Na hipótese, a natureza instrumental do veículo e seu uso reiterado em crimes ambientais tornam inadequada a restituição mesmo sob a condição de fiel depositário, pois tal medida não impediria a continuidade da utilização do bem para fins ilícitos, comprometendo a eficácia da persecução penal [...]”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante, como o fez de maneira fundamentada e técnica, analisando o interesse processual na conservação do bem apreendido antes da sentença final, nos termos do art. 118 do CPP, mesmo porque, reitera-se que a restituição prematura poderia comprometer não apenas a produção de eventuais provas complementares, mas também a eficácia do tratamento especificado pela norma ambiental (art. 25 da Lei n.o 9.605/98).

A alegação de vícios não se sustenta quando o tribunal, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, analisa e fundamenta adequadamente sua decisão sobre os pontos controvertidos.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida
pela parte (STJ - REsp n. 2.220.671/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Como se não bastasse, não é despiciendo sobrelevar que “...
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.”
(N.U 0003961-52.2018.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025).

O que se verifica nos presentes embargos é, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se utilizar o recurso declaratório como sucedâneo de recurso de mérito para rediscutir questões já decididas. Tal utilização desvirtuada dos embargos de declaração não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que reserva a este recurso função estritamente integrativa e saneadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JOSÉ FERNANDO VALORI DE LIMA
, mantendo integralmente o v. acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025